Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGO TÉCNICO (NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE) E PROFESSOR. LICITUDE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE EXTERNO. TCDF. REVISÃO DA QUESTÃO. FUNÇÃO REGISTRAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). 1.1. O fato de ter tramitado ação anterior (autos 2014.01.1.091718-6) não caracteriza pressuposto processual negativo em relação ao presente mandado de segurança. 1.2. Observa-se a existência de Processos Administrativos Disciplinares diversos. No primeiro – PAD 0380.001500/2015, proferida a Decisão 007/2016, de 22/6/2016, pela qual reconhecida a licitude da acumulação de cargos do apelante. No segundo, PAD 00431-00013788/2019-17, em tramitação, determinado pelo TCDF à Administração Pública “regularize” a situação do apelante – Decisão 2116/2017 (52514459) e Decisão 5067/2020 (51756975) – . 1.3. Em outras palavras, causa de pedir e pedido distintos dos referentes aos autos. 1.4. “A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se a perfeita identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato), de modo que, havendo qualquer alteração, ainda que parcial, fica afastada a sua configuração.” (TJDFT. Acórdão 1353591, 07020390520208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “Podemos conceituar, portanto, a coisa julgada administrativa como sendo a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração não mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas instâncias da Administração.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 1.038). 2.1. No caso, a Administração Pública reconheceu em dois processos administrativos disciplinares anteriores (PAD 080.003529/2012 e PAD 0380.001500/2015) a licitude da ocupação de cargo técnico (Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Técnico em Agropecuária – Lei Distrital 5.195/2013) e cargo de professor, vinculado à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal.
3. A reestruturação do cargo levada a efeito pela Lei Distrital 5.195/2013 autoriza o TCDF, no exercício de sua função registral (LODF, art. 78, III), verificar se os requisitos legais para ocupar o cargo foram preenchidos, não havendo que se falar em preclusão administrativa (“coisa julgada administrativa”).
4. A fiscalização de controle externo realizada pelo TCDF significa: se a Administração Pública se pronunciou de forma diversa ao posicionamento da Corte de Contas, cabe ao TCDF apreciar e resolver a questão a fim de que se concretize o controle externo da Administração Pública.
5. O mérito do ato administrativo – licitude ou não da acumulação de cargos do apelante, diante da reestruturação para a carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal por meio da Lei Distrital 5.195/2013 – cabe à Administração Pública, não devendo o Poder Judiciário se imiscuir nesta seara, sobretudo se a decisão da Administração está de acordo com os princípios da legalidade e da juridicidade. 5.1. Não cabe ao Poder Judiciário obstar a tramitação do segundo PAD 00431-00013788/2019-17. Se a Administração Pública definir regularidade da acumulação de cargos, caberá ao TCDF, em sua função registral (LODF, art. 78, III), levar o tema ao seu colegiado – Decisão 2116/2017 (52514459 - ID25882061 - pp.1-2) e Decisão 5067/2020 (51756975 - ID25882062 - p.1) –, a fim de definir se a permanência do apelante no cargo público reestruturado – cargo técnico, diga-se de passagem – guarda compatibilidade com a acumulação de cargos prevista no texto constitucional de 1988.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.